Tribunal: STF
Processo: RHC 229978
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Deividi Andrade Scheer contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 808331/RS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime versado no art. 121, §2.º, I e IV, c/c o art.14, II, ambos do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese, que o recorrente está submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa a repercutir na custódia cautelar, implementada em dezembro de 2021.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do recorrente ou substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Trata-se de réu, em tese, autor de crime contra a vida. Diante da não constatação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, inviável o reexame da matéria no âmbito do agravo regimental, pois é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



2. Agravo regimental não provido” (doc. 53).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, no que concerne ao alegado excesso de prazo, consta dos autos decisão do Ministro Rogerio Schietti no seguinte sentido:



    “Todavia, mesmo não caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, recomendo ao Tribunal a quo celeridade no julgamento da Ação Penal n. 5024640-86.2021.8.21.0033, tendo em vista o tempo em que o réu está preso.”(doc. 34)



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça recomendou celeridade no julgamento da Ação Penal a que responde o recorrente. Ainda que assim não fosse, a necessidade da prisão preventiva foi assim justificada:



    “resta evidenciado o periculum libertatis, vez que o investigado representa risco à ordem pública e à instrução criminal [...] [...] o crime é grave, cometido com emprego de arma branca, enquanto a vítima estava de costas, em razão dessa ter se oposto a uma ligação clandestina de energia elétrica que pretendia fazer na empresa que a vítima trabalhava [...] vale destacar que circunstantes informaram aos Policiais Civis que o investigado se vangloriou na região por ter esfaqueado a vítima, avisando que "esfaqueou um e esfaquearia qualquer um que se atravessasse no seu caminho" (evento 1, INQ4, p. 08/09), tudo demonstrando a sua periculosidade ao meio social, sendo imperiosa a segregação cautelar neste momento [...]” (doc. 34, grifos do autor).”



    Note-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração - tentativa de homicídio com utilização de faca - e a periculosidade do recorrente, pois teria dito que "esfaqueou um e esfaquearia qualquer um que se atravessasse no seu caminho".



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente